Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA DUAS VÍTIMAS EM CONTEXTO LABORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DELITO COMETIDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), em continuidade delitiva, contra duas colegas de trabalho, no interior da padaria onde laboravam. A Defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, com aplicação de fração menor na pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo do crime de importunação sexual; (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e antecedentes, aplicação da fração de aumento regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos na fase inquisitorial e judicial, corroborados pelo relato da testemunha e proprietário do estabelecimento, bem como pela conduta reiterada do réu em ambiente laboral, sem o consentimento das vítimas.
4. A palavra das vítimas, especialmente em delitos sexuais praticados às escondidas, possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por testemunha presencial ou que ouviu a narrativa diretamente das ofendidas.
5. A negativa de autoria apresentada pelo réu constitui mero exercício de autodefesa, isolada e sem respaldo nos demais elementos de prova, sendo incapaz de infirmar a versão coesa das vítimas e da testemunha.
6. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois o crime foi praticado enquanto o réu se encontrava cumprindo pena por condenação anterior, demonstrando reiteração delitiva e desrespeito à finalidade ressocializadora da sanção penal.
7. Os antecedentes foram igualmente bem valorados, ante a existência de condenações definitivas anteriores por crimes de roubo e tentativa de homicídio.
8. A pena-base fixada em 2 anos foi adequada, com aumento proporcional de 6 meses por cada circunstância judicial negativa, conforme critérios reconhecidos pela jurisprudência dominante.
9. A reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase, com aumento de 1/6 da pena, resultando em pena intermediária de 2 anos e 4 meses.
10. Na terceira fase, diante da continuidade delitiva, foi aplicada a fração de 1/6 de aumento, estabelecendo-se a pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias.
11. O regime fechado foi adequadamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
12. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, em delitos sexuais praticados às ocultas, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunha idônea.
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
É legítima a valoração negativa dos antecedentes quando o réu ostenta condenações definitivas anteriores por crimes distintos.
A pena-base pode ser aumentada em frações fixas por cada circunstância judicial negativa, desde que fundamentadas.
O regime inicial fechado é cabível quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a 4 anos.